Tribunal: TJPA
Processo: 0004518-83.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004518-83.2018.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SAMUEL DOS REIS ALVES COELHO
ADVOGADO: DANIEL ARCHER - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas autoria e materialidade da empreitada criminosa, a simples alegação de insuficiência de provas, com o fim absolutório, não é bastante para implodir a carga probatória colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações da vítima, em especial quando se mostram em harmonia com as outras provas anexadas ao caderno processual, como a fotografia às fls.09 do IPL, havendo prova apta a sustentar o édito condenatório.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

SAMUEL DOS REIS ALVES COELHO
, por intermédio do Defensor Público Daniel Archer, interpôs o recurso em epigrafe visando rever a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 03 (meses) e 15 (dias) de detenção, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 21/02/2018, por volta das 19h30min, o apelante chegou na sua residência e a vítima iniciou uma discussão por ele ter chegado tarde. Consta que eles mantinham um relacionamento conjugal há cinco anos e têm um filho menor juntos. A vítima desferiu dois tapas no rosto do apelante e este, em ato contínuo, revidou a agressão, causando-lhe lesão no rosto. Ressalta-se, ainda, que a vítima estava grávida na ocasião.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 07/05/2018 (fls.06).

Devidamente citado, o réu declarou desejar ser assistido pela Defensoria Pública (fls. 07/08).

Apesar de devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento (fl. 15, verso), o réu não compareceu, tendo sido declarado revel (
ex vi
às fls. 21 e 25).

Após regular instrução, a magistrada singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante conforme acima delineado, tendo sido aplicada a substituição condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula unicamente pela sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas (fls. 30/33).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo improvimento do apelo (fls. 36/40).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 44)
.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 46/47).

É o relatório, sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

No tocante às postulações feitas pela defesa, a meu sentir, não merecem prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

Materialidade e autoria restam comprovadas pelos elementos fático-probatórios contidos nos autos, como depoimento da vítima colhido em juízo (fl. 29 - mídia), onde ela relata os fatos ocorridos de forma coerente e firme, bem como a fotografia de fls.09 do IPL, onde resta inconteste a lesão.

Importante ressaltar que o réu, apesar de devidamente citado e, posteriormente, intimado para a audiência, não compareceu, sendo declarado revel.

As provas dos autos e acima referidas não deixam dúvidas da conduta delitiva do apelante, sendo cediço que, em delitos desta natureza, as palavras da vítima possuem relevante valor.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:
(...)1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2020.01344375-96, 212.895, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Assim não há como acolher a tese absolutória arrimada na insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório produzido neste caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprova, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado ao apelante.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que seja mantida, em sua totalidade, a sentença condenatória.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
GAS - LUA